Tribunal: TJMT
Processo: 1047666-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047666-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO LTDA - CNPJ: 25.211.602/0001-19 (EMBARGANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (EMBARGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 77.593.978/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDSCHER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.435.278/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FATO SUPERVENIENTE. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PERANTE O CNJ. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RISCO DE DANO GRAVE. CAUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que rejeitou alegação de nulidade e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais. A embargante suscita, preliminarmente, fato superveniente consistente no protocolo de reclamação disciplinar perante o CNJ em face do relator do acórdão originário, e, no mérito, aponta omissão e contradição quanto à análise dos requisitos para exigência de caução e para suspensão da execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a reclamação disciplinar instaurada perante o CNJ em face do relator do acórdão originário constitui fato superveniente apto a suspender os efeitos do julgado ou a impedir o prosseguimento da execução provisória; (
ii
) saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao deixar de enfrentar especificamente os requisitos do art. 521, parágrafo único, do CPC, relativos à exigência de caução quando sua dispensa puder resultar em risco de grave dano de difícil ou incerta reparação; e (
iii
) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar os requisitos do art. 525, § 6º, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A instauração de reclamação disciplinar perante o CNJ em face do relator
afastado
não produz, por si só, qualquer efeito suspensivo sobre o julgado, tampouco autoriza a conclusão antecipada acerca de irregularidade na sua prolação, uma vez que as apurações disciplinares seguem procedimento próprio e independente, sem repercussão automática sobre a validade e a eficácia das decisões judiciais já proferidas.

4. O encerramento do Recurso Especial interposto pela embargante, com o desprovimento do Agravo Interno pelo STJ, afasta qualquer perspectiva concreta de reforma do acórdão exequendo, tornando iminente a conversão da execução provisória em definitiva e esvaziando o fundamento de instabilidade jurídica do título invocado pela embargante.

5. O elevado valor executado não configura, por si só, risco concreto e específico apto a justificar a exigência de caução ao exequente, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC, pois o risco de constrição patrimonial é inerente à execução provisória, sendo insuficiente a alegação genérica de dano grave para afastar a dispensa da caução em crédito de natureza alimentar.

6. A aplicação do art. 525, § 6º, do CPC, que permite a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, pressupõe a prévia garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito suficiente, requisito não preenchido pelo embargante, o que torna inaplicável o dispositivo ao caso concreto, ressaltando-
se que a responsável solidária pela dívida já apresentou bens em garantia nos autos de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A instauração de reclamação disciplinar perante o CNJ em face do relator de acórdão não produz efeito suspensivo automático sobre o julgado, nem autoriza conclusão antecipada acerca de sua invalidade, devendo as apurações disciplinares seguir o procedimento próprio sem interferência na eficácia das decisões judiciais. 2. O elevado valor executado não constitui, por si só, risco concreto de grave dano apto a justificar a exigência de caução ao exequente de crédito de natureza alimentar, sendo o risco de constrição patrimonial inerente à execução provisória. 3. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC, pressupõe a prévia garantia do juízo, sendo inaplicável o dispositivo na ausência desse requisito."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO LTDA

em face
do acórdão proferido por esta e. Câmara que negou provimento ao recurso interposto pela embargante (id.
364450863).

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de fato superveniente consistente no protocolo de reclama
ç
ão
disciplinar perante o CNJ,
em face
do Des. Dirceu dos Santos
, que era relator
do acórdão cujo cumprimento provisório se encontra em discussão.

Menciona que
o CNJ determinou o afastamento do magistrado devido à existência de indícios de prolação de decisões mediante possível recebimento de
vantagens indevidas.

Argumenta que “
a gravidade do fato superveniente é ainda maior porque o cumprimento provisório de sentença busca a cobrança de honorários sucumbenciais fundados justamente em acórdão cuja regularidade está sendo questionada perante o STJ
e também
submetida à apreciação do CNJ
”.

Destaca que a superveniência de reclamação disciplinar não é invocada como causa automática de nulidade, mas como elemento concreto apto a reforçar a presença do risco de grave dano de difícil reparação, tornando indispensável o enfrentamento do artigo 521, parágrafo único, do CPC.

No mérito, alega que o acórdão
é contraditório, tendo em vista que não se trata de risco abstrato ou hipotético,
bem como aduz que
o acórdão não pode reconhecer a regularidade do prosseguimento da execução e, ao mesmo tempo, autorizar a prática de atos constritivos sem enfrentar a efetiva repercussão sobre a esfera patrimonial e operacional da sociedade empresária.

Alega que o acórdão deixou de enfrentar de forma específica e individualizada os elementos concretos apresentados pelo embargante, que podiam evidenciar tanto a relevância dos fundamentos de risco de dano grave ou de difícil reparação, mas afirma que demonstrou que o cumprimento provisório envolve cobrança superior a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), o que exige análise quanto aos efeitos práticos da execução.

Acrescenta que “
foi igualmente destacada a existência de controvérsia jurídica relevante ainda pendente de apreciação pelo STJ, envolvendo aspectos centrais do próprio título executivo, como sua formação e a extensão da obrigação, o que reforça a plausibilidade jurídica da insurgência e afasta a ideia de mera irresignação protelatória
”.

Registra, por oportuno, que é necessário averiguar se estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 525, §6º, do CPC, que podem justificar a suspensão excepcional da execução.

Além disso, salienta que
demonstrou a presença de elementos que recomendariam análise da exceção legal como o elevado valor executado, instabilidade jurídica do título e potencial irreversibilidade dos prejuízos decorrentes de atos executivos imediatos.

Defende que não se busca afastar a natureza alimentar dos honorários, mas evidenciar que tal característica não autoriza a dispensa automática da caução.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 368681423.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que
os conheço
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso d
a
embargante.
Eis a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA AD JUDICIA. VALIDADE. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO GENÉRICO INERENTE À EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença, que rejeitou alegação de nulidade e reconheceu a plena validade da intimação do agravante, determinando o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela forma de intimação realizada; (
ii
) se a pendência de Recurso Especial sem efeito suspensivo obsta o cumprimento provisório de sentença; e (
iii
) se é exigível caução do exequente para prosseguimento dos atos executivos.

III. Razões de decidir

3. A intimação realizada na pessoa do advogado constituído nos autos é válida quando a procuração contém cláusula ad judicia sem restrições, conferindo poderes amplos para atuação em todas as fases processuais, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

4. O cumprimento de sentença constitui desdobramento do processo de conhecimento, sendo desnecessária nova outorga de poderes para a fase executiva quando a procuração não possui cláusula restritiva.

5. A interposição de Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático, conforme o art. 995 do CPC, mantendo a eficácia da decisão recorrida e autorizando o cumprimento provisório do julgado, nos termos do art. 520 do CPC.

6. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, confirmada pela consulta aos autos no STJ, afasta a alegação de impossibilidade de execução provisória.

7. O risco de constrição patrimonial alegado é genérico e inerente à execução provisória, sendo que o sistema processual estabelece limites para transferência e levantamento de valores, conforme incisos do art. 520 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Te
s
e de julgamento:

A intimação do executado na pessoa do advogado constituído nos autos é válida quando a procuração contém cláusula ad judicia sem restrições, sendo desnecessária nova outorga de poderes para a fase de cumprimento de sentença.

A interposição de Recurso Especial, desprovida de efeito suspensivo, não impede o cumprimento provisório da sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.

O risco de constrição patrimonial é inerente à execução provisória, sendo que o sistema processual estabelece limites e cautelas para a prática de atos executivos, nos termos do art. 520 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 513, § 2º, I, 520.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008888-50.2026.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15/04/2026; TJMT, N.U 1045661-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/02/2026; TJMT, N.U 1038196-68.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 25/11/2025.

No caso dos autos, a embargante
argumenta preliminarmente pela existência de fato superveniente, consistente no protocolo de reclamação disciplinar perante o CNJ, para apurar eventuais irregularidades relacionadas ao acórdão proferido
.

Pela análise dos documentos juntados em sede de embargos (id. 365783354 e id. 365783356), observa-se que foi distribuída reclamação disciplinar em face do Des. Dirceu dos Santos
devido ao acórdão proferido nos autos nº1005220-36.2024.8.11.0002.

A embargante sustenta que existem indícios de irregularidade, razão pela qual almeja atuação do CNJ.

Neste aspecto, entendo que as irregularidades serão devidamente
apuradas pelo CNJ,
não sendo possível
paralisar a marcha processual
e retirar a eficácia do acórdão proferido por esta e. Câmara.

Não se demonstrou a eventual repercussão ou
influência

exógena
nos aut
os
, cujos atos se mantêm hígidos, motivo pelo qual estes autos devem seguir a regular marcha procedimental.

Acrescento que
houve interposição de Recurso Especial nº227030/MT, o qual
não foi conhecido pelo STJ,
sendo que o Agravo Interno foi julgado no dia 25/05/2026, cujo resultado foi pelo desprovimento do recurso interposto:

25/05/202623:59Conhecido o recurso de MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO LTDA e não-provido, por unanimidade, pela TERCEIRA TURMA - Petição N° 00092846/2026 -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2237030/MT(239)

25/05/202623:59Proclamação Final de Julgamento: A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. - Petição Nº 00092846/2026 -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2237030/MT/MT(3001)

Portanto, a chance de reforma do acórdão é mínima,
de maneira que a execução provisória se transformará em definitiva em breve
, devendo o embargante se valer do instrumento processual cabível para
impugnar o acórdão proferido.

Outro argumento levantado pela embargante se refere à omissão e contradição no acórdão proferido
, sob fundamento de que o risco não é genérico e que não houve análise quanto aos requisitos previstos no artigo 525, §6º, do CPC
e quanto à possibilidade de exigência de caução quando a dispensa representar risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 521, parágrafo único, do CPC.

Neste aspecto,
o artigo 521, parágrafo único, do CPC determina que pode ser exigida a caução em casos que a dispensa pode representar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação:

Art. 521. A caução prevista no
inciso IV do art. 520
poderá ser dispensada nos casos em que:

I -
o
crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

(...)

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou
incerta reparação.

Assim,
o elevado valor executado
não constitui risco automático para exigência da caução
, devendo ser demonstrado de forma concreta e específica, visto que
o
risco
de constrição patrimonial
é

inerente à execução.

A propósito, esse entendimento é corroborado por esta e. Corte, inclusive em julgado desta e. Câmara:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, recebeu os embargos sem efeito suspensivo e indeferiu tutela antecipada, na qual se buscava a suspensão da execução e a abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito, sob alegação de abusividade de encargos contratuais e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (
iii
) determinar se alegações de abusividade contratual, desacompanhadas de prova robusta, justificam a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, a garantia do juízo e a presença dos requisitos da tutela provisória para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A dispensa da garantia do juízo somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, mediante demonstração de impossibilidade absoluta de prestá-la e elevada plausibilidade jurídica da tese, o que não se verifica no caso.

As alegações de abusividade contratual relativas a juros, capitalização e encargos demandam dilação probatória e não evidenciam nulidade manifesta do título executivo.

A probabilidade do direito não se configura quando fundada em cálculos unilaterais desacompanhados de contraditório e de elementos técnicos consistentes.

O perigo de dano não se caracteriza pelo simples risco de atos executivos, pois a expropriação patrimonial constitui consequência natural do processo de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, como regra, a garantia do juízo e a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória.

A dispensa da garantia do juízo somente se admite em situações excepcionais, mediante prova de impossibilidade absoluta e forte plausibilidade jurídica.

Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de prova robusta, não autorizam a suspensão da execução.

O risco de expropriação patrimonial é inerente ao processo executivo e não configura, por si só, perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2164474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.05.2023; TJMG, AI 1.0342.12.007333-9/002, Rel. Des. João
Cancio
, j. 13.09.2016.

(N.U 1011057-10.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)
– grifo proposital

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução de título extrajudicial, recebeu os embargos, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia do juízo, da necessidade de dilação probatória quanto à alegação de pagamento e da ausência de demonstração concreta do perigo de dano.

A agravante sustenta a comprovação do pagamento integral do débito, a presença dos requisitos da tutela de urgência e a possibilidade de mitigação da exigência de garantia do juízo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, à luz do art. 919, § 1º, do CPC, bem como se estão presentes os requisitos da tutela provisória.

III. Razões de decidir

O art. 919, § 1º, do CPC exige, de forma cumulativa, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e a garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A ausência de garantia do juízo constitui óbice relevante à concessão da medida, admitindo-se sua mitigação apenas em hipóteses excepcionais de manifesta inexigibilidade do título, não evidenciadas no caso concreto.

A alegação de pagamento demanda dilação probatória, pois não há
comprovação inequívoca da quitação do débito em cognição sumária.

O perigo de dano não foi demonstrado de forma concreta, sendo genéricas as alegações de risco de constrição patrimonial, inerentes ao procedimento executivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC. 2. A ausência de garantia do juízo impede, em regra, a concessão da medida, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta inexigibilidade do título, não configuradas quando a matéria demanda dilação probatória.
3. Alegações genéricas de risco patrimonial não caracterizam perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução.”

(N.U 1006315-39.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)
– grifo proposital

Quanto à aplicação do artigo 525, §6º, do CPC,
observa-se que, pela redação do artigo,
é necessário que o executado apresente garantia
com penhora, caução ou depósito suficiente para atribuir efeito suspensivo à execução
, de maneira que, na ausência de garantia, como é o caso dos autos, não se aplica o disposto no artigo
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação,
podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo,
se seus fundamentos forem relevantes e se o
prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
–
grifo
proposital

Registra-se, por oportuno, que
a RIO VERDE REFLORESTADORA LTDA, responsável solidária pela dívida, apresentou bens em garantia para suspender os efeitos da execução (id. 226019846
dos autos de origem
).

Em face do exposto
,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar as omissões
sem efeitos infringentes.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026